Tribunal: TJMT
Processo: 1039775-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039775-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), A. R. D. S. S. - CPF: 068.729.571-82 (AGRAVADO), E. V. S. M. D. S. - CPF: 096.041.251-41 (AGRAVADO), FERNANDA DA SILVA MARQUES - CPF: 046.174.001-09 (AGRAVADO), E. M. S. - CPF: 083.303.431-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE ROSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 029.403.989-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA DA SILVA MARQUES - CPF: 046.174.001-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. M. S. - CPF: 060.782.701-76 (AGRAVADO), ANA CAMILA DE MORAES FELIPIN - CPF: 042.246.601-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. G. J. D. A. - CPF: 119.069.221-01 (AGRAVADO), JONATHAN WILLIAN RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 049.166.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. H. A. V. - CPF: 073.141.251-63 (AGRAVADO), LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM - CPF: 712.909.151-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), O. M. D. - CPF: 093.382.111-50 (AGRAVADO), JULIANA OLIVEIRA DOURADO - CPF: 888.749.741-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. F. M. D. M. - CPF: 048.212.731-79 (AGRAVADO), NARA HELINY MACHADO MESQUITA - CPF: 731.782.411-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. B. B. - CPF: 113.262.571-88 (AGRAVADO), JANUARIO PEREIRA BUENO NETO - CPF: 034.996.611-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), T. M. A. - CPF: 109.123.841-31 (AGRAVADO), DAYANNE STEPHANNE MENDES DA SILVA - CPF: 048.743.441-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. G. S. - CPF: 077.059.041-10 (AGRAVADO), BARBARA D OLIVEIRA GUERREIRO - CPF: 754.325.281-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. E. M. R. - CPF: 074.255.501-13 (AGRAVADO), TEREZA CRISTINA SERAFIM MACEDO - CPF: 026.283.311-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039775-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADOS:
ALICE ROMUALDO DE SOUZA SANTOS e OUTROS

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA ANTERIORMENTE INDICADA PELA OPERADORA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE SUBSTITUIÇÃO DE CREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento da cobertura de tratamento multidisciplinar para crianças com diagnóstico de TEA, prestado pela Clínica Espaço Vida e Aprendizagem – EVA, anteriormente autorizada pela própria operadora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde pode cessar, de forma unilateral e abrupta, a cobertura de tratamento anteriormente autorizado em clínica não credenciada, sem comunicação formal aos beneficiários; e (ii) saber se a existência de clínicas credenciadas supostamente aptas justifica a negativa de continuidade do tratamento em instituição não referenciada, diante da ausência de comprovação de equivalência técnica e estrutural.

III. Razões de decidir

3. A interrupção do custeio de tratamento anteriormente autorizado, sem a notificação direta aos beneficiários e sem observância do prazo de 30 dias previsto no art. 17 da L. no 9.656/1998, configura violação ao direito do consumidor.

4. A jurisprudência do STJ e as normas da ANS estabelecem que a substituição de prestador deve observar a equivalência técnica, bem como a anuência do médico assistente, o que não restou demonstrado pela operadora.

5. O perigo de dano restou caracterizado pela possibilidade de regressão no desenvolvimento de crianças com TEA em caso de interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar.

6. A decisão recorrida respeita o princípio da proporcionalidade e a urgência da medida, sendo válida a fixação de multa cominatória e o prazo de 48 horas para cumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não pode cessar o custeio de tratamento continuado de pacientes com TEA sem comunicação formal aos beneficiários e sem observância do prazo legal de substituição de prestadores. 2. A substituição de clínica utilizada regularmente por mais de um ano somente é válida se comprovada a equivalência técnica e a disponibilidade imediata de atendimento na rede credenciada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; L. no 9.656/1998, art. 17; L. no 12.764/2012, art. 2o; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039775-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADOS:
ALICE ROMUALDO DE SOUZA SANTOS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.o 1099845-08.2025.8.11.0041, ajuizada por
ALICE ROMUALDO DE SOUZA SANTOS e OUTROS
,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à operadora que, no prazo de 48 horas, restabeleça a autorização e o custeio integral do tratamento multidisciplinar realizado pelos autores junto à Clínica Espaço Vida e Aprendizagem – EVA, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de 20 dias de incidência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, que não há prova de negativa de cobertura por parte da operadora, porquanto o custeio dos atendimentos anteriormente realizados na referida clínica teria ocorrido em caráter excepcional e provisório, enquanto inexistente alternativa credenciada apta a suprir a demanda assistencial dos beneficiários.

Afirma que, no momento, há clínicas referenciadas e habilitadas para o atendimento da terapêutica necessária, inclusive na especialidade de tratamento para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA, razão pela qual seria descabida a manutenção da determinação judicial que impõe o custeio do tratamento em clínica fora da rede credenciada, e sem a observância dos canais regulares de solicitação de reembolso.

Prossegue alegando que a decisão hostilizada ignora o disposto contratual e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, impondo obrigação desarrazoada à operadora, e criando expectativa de custeio ilimitado e desordenado de serviços fora da rede, em prejuízo do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Sustenta que os autores deixaram de justificar a permanência no tratamento em clínica não credenciada, a despeito da existência de rede referenciada disponível, não havendo, pois, qualquer risco iminente ou comprovado que justificasse a concessão da medida de urgência.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo seu provimento, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, afastando-se a obrigação de custear os tratamentos fora da rede credencia.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 328073394.

Contrarrazões apresentadas no id. 328073394, refutando as razões recursais.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando estarem presentes os requisitos da tutela de urgência deferida na origem e afastando a preliminar de inépcia.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL

A agravante sustenta que a inicial é inepta parcialmente, porquanto deixou de individualizar os elementos clínicos e contratuais de cada um dos autores, obstando o controle do contraditório e comprometendo a pertinência subjetiva do pedido.

Sustenta a necessidade de desmembramento do feito ou extinção sem julgamento de mérito para os casos não individualizados, com fundamento no art. 330, § 1o, I, e § 2o, do CPC.

A preliminar, entretanto, não merece acolhida. A lide versa sobre ato singular da operadora de saúde, que comunicou a clínica Espaço Vida e Aprendizagem quanto à interrupção do custeio de tratamentos multidisciplinares dos beneficiários diagnosticados com TEA, sem a devida notificação aos próprios consumidores e sem comprovação de equivalência assistencial na rede credenciada.

A causa de pedir é comum a todos os litisconsortes e o pedido é uno: a continuidade do tratamento na mesma instituição. O fato de haver diferenças de carga horária ou especialidades entre os autores não compromete o pedido comum, que pode ser aferido em sede de cognição sumária.

Como assinalado pelo órgão ministerial, a composição do polo ativo e a fundamentação constante da inicial são suficientes para o deferimento da medida de urgência. Ausente manifesta incompatibilidade, incabível a extinção ou desmembramento neste momento processual.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia diz respeito à possibilidade de manutenção de medida liminar que determinou à operadora de plano de saúde que restabelecesse e custeasse o tratamento de múltiplas crianças diagnosticadas com TEA junto à clínica Espaço Vida e Aprendizagem (E.V.A.), anteriormente indicada pela própria operadora, diante da comunicação de descontinuidade dos serviços sem observância das formalidades legais, e da não comprovação de disponibilidade de rede substitutiva equivalente.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura quando ausente rede credenciada apta, especialmente em situações de urgência e continuidade terapêutica, senão vejamos:

Nesse passo, comprovada a ausência de rede credenciada apta, impõe-se à operadora o custeio direto do tratamento indicado por profissional habilitado.

No caso, há manifesta urgência na continuidade do tratamento de crianças em terapias intensivas, cujas regressões têm impacto sensível no desenvolvimento cognitivo e comportamental.

Ademais, é incontroverso que a clínica E.V.A. foi utilizada regularmente por mais de um ano, com indicação da própria operadora, e que a comunicação da interrupção foi feita apenas à prestadora, com menos de 5 dias de antecedência, em manifesta violação ao art. 17 da Lei no 9.656/98, que impõe aviso prévio de 30 dias aos consumidores, conforme cito:

“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.”

A jurisprudência também tem considerado abusiva a substituição de prestador quando não demonstrada equivalência técnica e de estrutura. O art. 6o da RN 539/2022 da ANS estabelece que a operadora deve assegurar prestador apto a executar o método indicado pelo médico assistente.

No presente caso, a agravante não logrou comprovar que os prestadores atualmente referenciados possuem as mesmas especialidades, carga horária e disponibilidade imediata para atendimento sem solução de continuidade.

Dessa forma, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da continuidade terapêutica de pacientes autistas, e o perigo de dano se consubstancia na possível regressão clínica em caso de interrupção abrupta.

A medida é proporcional e resguarda o direito fundamental à saúde e ao tratamento digno, conforme preconizado pela Lei no 12.764/2012, que estabelece o atendimento multiprofissional às pessoas com TEA.

No tocante ao prazo de 48h e à multa cominatória, trata-se de disposição compatível com a urgência da medida, e eventual revisão de seus termos pode ser feita oportunamente, sem necessidade de reforma da tutela deferida.

Ademais, a referida multa possui caráter coercitivo com o objetivo de claro de efetivo cumprimento da medida deferida na origem, sendo que esta só incidirá caso a recorrente opte por descumprir o que fora determinado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026